Tribunal: TJMT
Processo: 1012485-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012485-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA (AGRAVANTE), VILMA CAMILO DE ARAUJO - CPF: 345.658.921-20 (AGRAVADO), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — HONORÁRIOS PERICIAIS – RESOLUÇÃO 232/2016 DO CNJ - PEDIDO DE REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, no âmbito da justiça de primeiro e segundo graus, devem ser fixados consoante tabela anexa à Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA CIPA

AGRAVADO(S):

VILMA CAMILO DE ARAUJO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA CIPA
contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT, M.M. Juiz Laura Dorilêo Cândido, que nos autos do Cumprimento de Sentença no 0001849-09.2014.8.11.0010 (Cód. 57651) proposta por
VILMA CAMILO DE ARAUJO
, determinou ao município agravante que promova a juntada de 03 (três) orçamentos, relativos à perícia contábil, a fim de que seja comprovado, se há ou não, excesso, no valor cobrado pelo perito no importe de R$ 2.424,00 (dois mil e quatrocentos e vinte e quatro reais), sob pena de homologação.

Como causa de pedir recursal, aduz que os honorários advocatícios fixados devem ser reduzidos, sob o argumento que “em consideração a complexidade do trabalho a ser executado, e o tempo exigido para a elaboração do laudo, que se refere a apenas UMA PESSOA E UMA CARREIRA, deve se observar o limite fixado na tabela constante da Resolução no 232, de 13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), para demandas propostas por servidores contra o ente Municipal”.

Ao final, requer o provimento do presente agravo para que sejam
reduzidos os valores dos honorários periciais.

Sem contrarrazões.

O pedido de efeito suspensivo foi concedido – id. 133647651.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso – id. 140859694-.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença, determinou ao município agravante que promova a juntada de 03 (três) orçamentos, relativos à perícia contábil, a fim de que seja comprovado, se há ou não, excesso, no valor cobrado pelo perito no importe de R$ 2.424,00 (dois mil e quatrocentos e vinte e quatro reais), sob pena de homologação.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao agravante.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se ao valor arbitrado à título honorários periciais.

Com efeito, o Conselho Nacional de Justiça publicou em 23 de julho de 2016 a Resolução no 232, com o objetivo de fixar os valores pagos aos peritos no âmbito da Justiça de primeiro e segundo grau.

A resolução trata especificamente dos valores dos honorários pagos pelo próprio poder público, em nome de benificiários da gratuidade de justiça, senão vejamos:

Art. 1o Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

Aliás, a aplicação da referida tabela já é pacificada neste Tribunal, como se vê:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – MÉDICO – EXCESSIVOS – PARÂMETRO – TABELA DA RESOLUÇÃO N. 232/2016 DO CNJ – REDUÇÃO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prova pericial requerida pela autora, beneficiária da assistência judiciária gratuita, que será custeada com recursos do ente público demandado, tem valor excessivo de R$ 4.450,00 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais), devendo ser reduzido em atenção aos limites indicados na tabela da Resolução CNJ n. 232/2016.

(N.U 1018973-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 14/12/2022)

A referida resolução fixou tabela descritiva com as especialidades dos peritos, a natureza da ação ou espécie de perícia a ser realizada e o valor máximo a ser arbitrado.

No caso dos autos trata-se de perícia contábil, a qual possui valores pré-fixados conforme tabela abaixo colacionada.

ANEXO DA RESOLUÇÃO 232, DE 13 DE JULHO 2016

TABELA HONORÁRIOS PERICIAIS

ESPECIALIDADES

NATUREZA DA AÇÃO E/OU ESPÉCIE DE PERÍCIA A SER REALIZADA

VALOR MÁXIMO

1.CIÊNCIAS ECONÔMICAS/ CONTÁBEIS

1.1 – Laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra União/Estado/Município

R$ 300,00

1.2 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários até 4 (quatro) contratos

R$ 370,00

1.3 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 (quatro) contratos

R$ 630,00

1.4 – Laudo em ação de dissolução e liquidação de sociedades civis e mercantis

R$ 830,00

1.5 – Outras

R$ 370,00

Partindo dessas premissas, tenho que o valor arbitrado à título de honorários periciais (
R$ 2.424,00
), mostra-se desarrazoado com os parâmetros indicados na tabela da Resolução 232/2016 do CNJ, ao que, considerando a tabela, a razoabilidade, proporcionalidade e complexidade da causa, os reduzo para R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento,
para reduzir os honorários periciais para R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a teor da Resolução No 232 do Conselho Nacional de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023